Tribunal: TCU
Processo: 014.506/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1175/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada por Glauco Domingues de Mello (CPF: XXX.172.006-XX), acerca de supostas irregularidades ocorridas na dispensa eletrônica 5/2023 conduzida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (HC e MVFA - Uasg 155902), tendo por objeto o fornecimento de 43 serviços de certificação de salas limpas, cabines de fluxo unidirecional (laminar), cabines de segurança biológica e capelas de exaustão pertencentes ao Complexo Hospital de Clínicas da UFPR (peça 3, p. 1). Considerando que o Representante aponta: (i) suposta ausência de isonomia de tratamento e falta de transparência quando da aceitação do recurso administrativo apresentado por uma das empresas participantes, que levou à inabilitação da empresa Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda., e consequente aceitação da proposta da empresa CCL Paraná Comércio de Peças Ltda., ao passo que o recurso apresentado pelo representante contra a decisão não foi respondido pela mencionada equipe; e (ii) que a empresa CCL Paraná Comércio de Peças e Serviços Ltda. apresentou declaração de Empresa de Pequeno Porte, apesar de a Dispensa Eletrônica 5/2023 não ser exclusiva para participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), condição que pode caracterizar fraude à licitação, considerando que funciona em dois endereços distintos e que pertence à grupo empresarial e familiar, no total de seis empresas, que possuem sócios em comum e o mesmo procurador; Considerando que a Representação preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a Dispensa perfaz a cifra de R$ 51.600,00 (peça 6, p. 17), sendo que a diferença verificada entre a proposta vencedora e a proposta da empresa Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda. (R$ 47.000,00, à peça 6, p. 17) é de R$ 4.600,00 - significativamente inferior a valor de alçada para instalação de tomada de contas especial -, o que resulta na conclusão pela ausência de risco de grave lesão ao erário, não justificando maior atuação do TCU em relação ao ponto suscitado pelo Representante; Considerando, em relação à inabilitação da empresa Wielganczuk & Mello Serviços de Engenharia Ltda., que foi realizada diligência pelo ente contratante com vistas a obter o documento faltante, em 15/3/2023, sendo concedido prazo suficiente para saneamento da documentação faltante (peça 1, p. 22), e a mencionada participante não logrou êxito em apresentar documentos exigidos no edital da dispensa eletrônica; Considerando que as pesquisas empreendidas pela unidade instrutiva em princípio afastaram os indícios quanto à alegação de que a empresa vencedora integraria grupo empresarial, uma vez que a referida empresa não possui sócios em comum com as demais empresas mencionadas pelo representante, os endereços comerciais das empresas mencionadas são diferentes e as demais empresas não participaram da dispensa eletrônica em tela; Considerando, afinal, a instrução de peças 7-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) informar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e o Representante deste Acórdão, encaminhando-se cópia da instrução de peça 7; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 014.506/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh - Complexo do Hospital de Clínicas da Ufpr (hc e Mvfa). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há.